Tribunal: STF
Processo: HC 85789
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA:
FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. - Por conter questão nova, não apreciada
pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância.
II. - Pena fixada
com obediência aos dispositivos legais pertinentes.
III. - O
julgamento de habeas corpus independe de pauta ou de qualquer tipo
de comunicação, cumprindo ao advogado acompanhar a colocação do
processo em mesa para julgamento (Súmula 431/STF).
IV. - A
sustentação oral não é ato essencial da defesa. Precedentes.
V. -
H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.